Tribunal: TCU
Processo: 047.073/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00022/2008, firmado com o MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701188, função TRABALHO, que teve como objeto Promover a inclusão social e a redução das desigualdades sociais através das ações de qualificação social e profissional direcionada à área de construção civil, tendo como referência o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, envolvendo as pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família possibilitando a reconstrução de vida, resgatando a autonomia, cidadania e o fortalecimento da democracia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Economia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 22/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Marcus Vinícius Belo dos Anjos e Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo (Idesp), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marcus Vinícius Belo dos Anjos e do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo (Idesp), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2009 500,00 9/2/2009 30.000,00 19/2/2009 50.000,00 16/3/2009 10.000,00 16/3/2009 13,50 20/3/2009 7.982,50 20/3/2009 13,50 20/3/2009 56.804,50 20/3/2009 50.000,00 3/4/2009 13,50 3/4/2009 7.982,50 13/4/2009 20.800,00 17/4/2009 13,50 22/5/2009 962,00 2/6/2009 9.139,00 3/6/2009 1.148,70 5/6/2009 585,90 5/6/2009 585,90 5/6/2009 585,90 5/6/2009 609,34 5/6/2009 609,34 5/6/2009 1.011,65 5/6/2009 1.332,60 5/6/2009 1.332,60 5/6/2009 1.332,50 5/6/2009 421,85 5/6/2009 1.257,73 5/6/2009 775,60 5/6/2009 1.044,12 5/6/2009 703,08 5/6/2009 585,90 5/6/2009 586,87 8/6/2009 1.498,50 8/6/2009 438,38 10/6/2009 703,08 12/6/2009 3.059,90 15/6/2009 10.156,50 29/6/2009 3.844,30 29/6/2009 714,10 30/6/2009 1.258,10 7/7/2009 11.618,00 7/7/2009 1.011,65 7/7/2009 1.332,60 7/7/2009 1.332,60 7/7/2009 1.332,60 7/7/2009 1.044,12 7/7/2009 703,08 7/7/2009 703,08 7/7/2009 1.612,80 7/7/2009 2.553,00 8/7/2009 703,08 8/7/2009 703,08 8/7/2009 703,08 8/7/2009 703,08 8/7/2009 1.071,87 8/7/2009 1.011,65 8/7/2009 798,00 8/7/2009 703,80 8/7/2009 703,08 8/7/2009 798,00 8/7/2009 845,50 9/7/2009 1.011,65 9/7/2009 798,00 9/7/2009 798,00 9/7/2009 798,00 9/7/2009 798,00 9/7/2009 845,50 9/7/2009 798,00 9/7/2009 798,00 10/7/2009 798,00 10/7/2009 798,00 10/7/2009 798,00 10/7/2009 84,00 10/7/2009 84,00 10/7/2009 89,00 13/7/2009 821,76 13/7/2009 798,00 13/7/2009 798,00 14/7/2009 6.904,20 14/7/2009 84,00 17/7/2009 84,00 21/7/2009 798,00 21/7/2009 667,50 21/7/2009 667,50 21/7/2009 9.379,50 22/7/2009 5.803,50 23/7/2009 84,00 24/7/2009 938,50 29/7/2009 7.566,50 29/7/2009 2.827,85 30/7/2009 798,00 3/8/2009 18.814,50 3/8/2009 1.110,90 7/8/2009 703,08 7/8/2009 932,82 7/8/2009 703,08 7/8/2009 703,08 7/8/2009 1.071,87 7/8/2000 1.600,00 7/8/2009 1.011,65 7/8/2009 1.332,60 10/8/2009 703,08 10/8/2009 1.011,65 10/8/2009 703,08 10/8/2009 19.600,75 10/8/2009 703,08 11/8/2009 546,00 11/8/2009 378,00 11/8/2009 420,00 11/8/2009 578,50 12/8/2009 1.011,65 12/8/2009 546,00 12/8/2009 42,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 378,00 12/8/2000 420,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 378,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 1.332,60 12/8/2009 703,08 12/8/2009 546,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 420,00 13/8/2009 546,00 13/8/2000 546,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 966,00 13/8/2009 966,00 13/8/2009 420,00 13/8/2009 578,50 13/8/2009 578,50 13/8/2009 546,00 13/8/2009 210,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 966,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 667,50 13/8/2009 1.023,50 13/8/2009 420,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 935,49 14/8/2009 966,00 14/8/2009 630,00 14/8/2009 630,00 14/8/2009 630,00 14/8/2009 630,00 14/8/2009 378,00 14/8/2009 378,00 14/8/2009 546,00 14/8/2009 630,00 14/8/2009 546,00 14/8/2009 42,00 14/8/2009 630,00 17/8/2009 630,00 17/8/2009 630,00 17/8/2009 966,00 17/8/2009 18.814,50 17/8/2009 546,00 17/8/2009 630,00 17/8/2009 966,00 18/8/2009 966,00 18/8/2009 210,00 18/8/2009 630,00 19/8/2009 420,00 19/8/2009 67.499,52 19/8/2009 630,00 20/8/2009 630,00 20/8/2009 168,60 21/8/2009 9.533,08 21/8/2009 8.845,00 24/8/2009 34.068,00 24/8/2009 546,00 25/8/2009 4.800,00 26/8/2009 578,50 26/8/2009 210,00 26/8/2009 210,00 26/8/2009 210,00 26/8/2009 210,00 26/8/2009 546,00 26/8/2009 17.010,75 26/8/2009 21.666,57 27/8/2009 5.222,82 1/9/2009 22.655,10 1/9/2009 835,80 3/9/2009 5.563,01 3/9/2009 11.980,45 3/9/2009 20.802,32 4/9/2009 1.071,87 4/9/2009 703,08 4/9/2009 303,50 4/9/2009 1.011,65 4/9/2009 703,08 4/9/2009 703,08 4/9/2009 1.332,60 4/9/2009 703,08 4/9/2009 703,08 4/9/2009 1.011,65 4/9/2009 462,00 4/9/2009 303,50 4/9/2009 303,50 8/9/2009 708,16 8/9/2009 1.332,60 9/9/2009 703,08 9/9/2009 1.600,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 462,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 814,09 11/9/2009 840,00 11/9/2009 582,12 11/9/2009 798,00 11/9/2009 778,77 11/9/2009 798,00 11/9/2009 420,00 11/9/2009 588,00 11/9/2009 882,00 11/9/2009 462,00 11/9/2009 355,09 11/9/2009 462,00 11/9/2009 462,00 11/9/2009 798,00 11/9/2009 321,72 11/9/2009 840,00 11/9/2009 5.350,00 11/9/2009 840,00 11/9/2009 882,00 11/9/2009 882,00 14/9/2009 420,00 14/9/2009 849,41 14/9/2009 342,01 14/9/2009 849,41 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 924,00 14/9/2009 101,16 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 168,00 14/9/2009 1.050,00 14/9/2009 882,00 14/9/2009 462,00 15/9/2009 840,00 15/9/2009 236,05 15/9/2009 462,00 15/9/2009 420,00 15/9/2009 882,00 15/9/2009 36.899,52 15/9/2009 101,16 15/9/2009 168,00 15/9/2009 882,00 15/9/2009 462,00 15/9/2009 1.092,00 16/9/2009 420,00 16/9/2009 882,00 16/9/2009 420,00 16/9/2009 882,00 16/9/2009 429,42 17/9/2009 168,00 17/9/2009 882,00 17/9/2009 882,00 17/9/2009 14.878,16 18/9/2009 420,00 18/9/2009 546,00 18/9/2009 5.469,60 21/9/2009 9.250,00 22/9/2009 546,00 23/9/2009 840,00 23/9/2009 14.800,00 23/9/2009 8.386,28 24/9/2009 168,00 6/10/2009 27.750,00 6/10/2009 882,00 7/10/2009 853,59 7/10/2009 462,00 8/10/2009 6.681,40 9/10/2009 1.011,65 9/10/2009 756,58 9/10/2009 703,08 13/10/2009 1.011,65 13/10/2009 1.332,60 13/10/2009 1.011,65 14/10/2009 1.011,65 14/10/2009 374,98 14/10/2009 703,08 15/10/2009 703,08 15/10/2009 168,00 16/10/2009 107,19 21/10/2009 1.011,65 21/10/2009 1.011,65 30/10/2009 1.083,60 5/11/2009 1.011,65 5/11/2009 1.332,60 5/11/2009 703,08 9/11/2009 703,08 9/11/2009 1.332,60 9/11/2009 1.332,60 9/11/2009 703,08 9/11/2009 1.011,65 9/11/2009 84,00 9/11/2009 714,00 9/11/2009 210,00 9/11/2009 814,09 9/11/2009 840,00 9/11/2009 294,00 9/11/2009 126,00 9/11/2009 420,00 9/11/2009 1.011,65 9/11/2009 1.011,65 9/11/2009 420,00 9/11/2009 294,00 9/11/2009 378,00 9/11/2009 294,00 9/11/2009 294,00 9/11/2009 14.400,00 9/11/2009 15.600,00 9/11/2009 588,00 9/11/2009 168,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 462,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 504,00 9/11/2009 462,00 9/11/2009 798,00 9/11/2009 164,06 9/11/2009 157,39 9/11/2009 252,00 9/11/2009 630,00 9/11/2009 884,74 9/11/2009 652,76 9/11/2009 336,00 9/11/2009 672,00 9/11/2009 840,00 9/11/2009 924,00 9/11/2009 222,75 9/11/2009 210,00 9/11/2009 420,00 9/11/2009 294,00 9/11/2009 703,08 9/11/2009 336,00 9/11/2009 470,40 9/11/2009 6.078,10 9/11/2009 640,72 9/11/2009 1.011,65 9/11/2009 1.011,65 9/11/2009 420,00 9/11/2009 840,00 9/11/2009 311,50 9/11/2009 840,00 9/11/2009 311,50 9/11/2009 924,00 9/11/2009 462,00 9/11/2009 462,00 9/11/2009 462,00 9/11/2009 798,00 9/11/2009 546,00 9/11/2009 420,00 9/11/2009 546,00 9/11/2009 672,00 9/11/2009 672,00 9/11/2009 714,00 9/11/2009 890,00 9/11/2009 840,00 9/11/2009 672,00 9/11/2009 546,00 9/11/2009 532,56 9/11/2009 578,50 9/11/2009 7.537,96 9/11/2009 5.246,00 9/11/2009 11.430,87 9/11/2009 817,09 9/11/2009 882,00 10/11/2009 546,00 10/11/2009 168,00 10/11/2009 420,00 10/11/2009 703,08 10/11/2009 294,00 10/11/2009 336,00 10/11/2009 294,00 10/11/2009 546,00 10/11/2009 378,00 10/11/2009 924,00 10/11/2009 588,00 10/11/2009 924,00 10/11/2009 882,00 10/11/2009 756,00 10/11/2009 924,00 10/11/2009 252,00 10/11/2009 378,00 10/11/2009 588,00 10/11/2009 588,00 10/11/2009 882,00 10/11/2009 13.340,35 10/11/2009 201,50 10/11/2009 168,00 10/11/2009 252,00 10/11/2009 7.794,00 10/11/2009 210,00 10/11/2009 420,00 10/11/2009 168,00 10/11/2009 252,00 10/11/2009 924,00 10/11/2009 924,00 10/11/2009 210,00 10/11/2009 168,00 10/11/2009 210,00 10/11/2009 210,00 10/11/2009 168,00 11/11/2009 126,00 11/11/2009 210,00 11/11/2009 294,00 11/11/2009 336,00 11/11/2009 210,00 11/11/2009 31.800,00 11/11/2009 15.000,00 11/11/2009 17.375,00 11/11/2009 35.600,00 11/11/2009 294,00 11/11/2009 882,00 11/11/2009 772,09 11/11/2009 924,00 12/11/2009 252,00 12/11/2009 672,00 12/11/2009 703,08 13/11/2009 504,00 13/11/2009 336,00 13/11/2009 840,00 13/11/2009 210,00 13/11/2009 7.129,43 13/11/2009 14.365,90 16/11/2009 252,00 16/11/2009 504,00 16/11/2009 168,00 16/11/2009 462,00 16/11/2009 8.186,40 16/11/2009 84,00 16/11/2009 336,00 16/11/2009 210,00 16/11/2009 1.050,00 16/11/2009 756,00 18/11/2009 378,00 18/11/2009 360,00 18/11/2009 294,00 19/11/2009 12.063,37 19/11/2009 13.340,35 19/11/2009 672,00 20/11/2009 420,00 20/11/2009 42.982,10 20/11/2009 11.000,00 23/11/2009 33.691,00 27/11/2009 60.177,00 27/11/2009 1.317,45 30/11/2009 438,38 3/12/2009 20.000,00 3/12/2009 9.074,25 4/12/2009 1.011,64 4/12/2009 703,08 4/12/2009 1.332,60 4/12/2009 703,08 4/12/2009 1.011,64 4/12/2009 1.011,65 7/12/2009 703,08 7/12/2009 703,08 7/12/2009 1.011,65 7/12/2009 1.332,60 10/12/2009 420,00 10/12/2009 630,00 10/12/2009 201,38 11/12/2009 462,00 11/12/2009 840,00 11/12/2009 840,00 11/12/2009 714,00 11/12/2009 840,00 11/12/2009 504,00 11/12/2009 336,00 11/12/2009 546,00 11/12/2009 840,00 11/12/2009 462,00 11/12/2009 294,00 11/12/2009 840,00 11/12/2009 336,00 11/12/2009 814,09 14/12/2009 70.000,00 14/12/2009 18.400,00 14/12/2009 462,00 14/12/2009 336,00 14/12/2009 420,00 14/12/2009 420,00 15/12/2009 462,00 15/12/2009 42,00 15/12/2009 462,00 15/12/2009 840,00 15/12/2009 336,00 15/12/2009 168,00 16/12/2009 210,00 16/12/2009 420,00 16/12/2009 374,98 16/12/2009 210,00 16/12/2009 42,00 17/12/2009 840,00 18/12/2009 10.238,77 21/12/2009 882,00 21/12/2009 462,00 21/12/2009 420,00 22/12/2009 438,00 23/12/2009 210,00 30/12/2009 703,08 30/12/2009 1.011,65 30/12/2009 703,08 30/12/2009 1.332,60 30/12/2009 1.332,60 30/12/2009 703,08 30/12/2009 672,00 30/12/2009 1.011,65 30/12/2009 1.011,65 4/1/2009 672,00 5/1/2009 252,00 5/1/2010 1.011,65 6/1/2010 703,08 6/1/2010 741,88 7/1/2010 12.000,00 7/1/2010 1.293,73 8/1/2010 84,00 8/1/2010 22.755,00 8/1/2010 630,00 8/1/2010 7.515,39 8/1/2010 504,00 11/1/2010 84,00 11/1/2010 630,00 11/1/2010 840,00 11/1/2010 294,00 11/1/2010 698,10 12/1/2010 84,00 12/1/2010 294,00 12/1/2010 378,00 12/1/2010 630,00 12/1/2010 504,00 13/1/2010 588,00 13/1/2010 588,00 13/1/2010 630,00 13/1/2010 630,00 13/1/2010 210,00 14/1/2010 263,50 14/1/2010 630,00 15/1/2010 23.200,00 15/1/2010 168,00 15/1/2010 378,00 18/1/2010 588,00 18/1/2010 168,00 18/1/2010 84,00 18/1/2010 84,00 25/1/2010 168,00 25/1/2010 720,00 29/1/2010 336,00 1/2/2010 1.011,65 2/2/2010 126,00 2/2/2010 1.011,65 2/2/2010 1.011,65 2/2/2010 703,08 2/2/2010 1.332,60 2/2/2010 42,00 3/2/2010 703,08 3/2/2010 1.011,65 3/2/2010 703,08 3/2/2010 126,00 3/2/2010 1.011,65 4/2/2010 1.332,60 4/2/2010 126,00 5/2/2010 1.600,87 5/2/2010 3.373,27 5/2/2010 1.011,65 8/2/2010 703,08 8/2/2010 157,50 8/2/2010 1.280,72 8/2/2010 390,60 10/2/2010 42,00 10/2/2010 168,00 10/2/2010 199,50 11/2/2010 745,00 11/2/2010 855,00 11/2/2010 3.849,87 11/2/2010 598,50 11/2/2010 504,00 11/2/2010 472,50 11/2/2010 630,00 11/2/2010 252,00 12/2/2010 147,00 12/2/2010 157,50 12/2/2010 210,00 12/2/2010 21,00 12/2/2010 199,50 12/2/2010 126,00 12/2/2010 378,00 12/2/2010 63,00 12/2/2010 630,00 12/2/2010 840,00 12/2/2010 598,50 12/2/2010 472,50 12/2/2010 441,00 12/2/2010 8.556,25 12/2/2010 717,50 12/2/2010 126,00 17/2/2010 84,00 17/2/2010 252,00 18/2/2010 210,00 19/2/2010 136,50 19/2/2010 409,50 22/2/2010 147,00 22/2/2010 1.035,00 22/2/2010 199,50 22/2/2010 210,00 22/2/2010 157,50 22/2/2010 630,00 22/2/2010 598,50 22/2/2010 441,00 22/2/2010 472,50 22/2/2010 472,50 23/2/2010 2.975,00 23/2/2010 8.728,27 23/2/2010 570,56 23/2/2010 1.085,01 23/2/2010 157,50 25/2/2010 23,25 26/2/2010 1.772,86 3/3/2010 703,08 3/3/2010 703,08 3/3/2010 1.332,60 3/3/2010 1.332,60 3/3/2010 703,08 3/3/2010 1.011,65 3/3/2010 1.011,65 3/3/2010 703,08 3/3/2010 630,00 3/3/2010 1.224,00 3/3/2010 75,00 3/3/2010 510,34 3/3/2010 630,00 3/3/2010 1.011,65 4/3/2010 703,08 4/3/2010 1.011,65 4/3/2010 1.011,65 5/3/2010 252,00 5/3/2010 252,00 5/3/2010 168,00 5/3/2010 168,00 5/3/2010 252,00 8/3/2010 420,00 9/3/2010 5.301,42 9/3/2010 168,00 10/3/2010 168,00 18/3/2010 168,00 1o/4/2010 760,73 1o/4/2010 703,08 1o/4/2010 1.332,60 1o/4/2010 703,08 1o/4/2010 1.011,66 1o/4/2010 1.011,66 1o/4/2010 703,08 1o/4/2010 1.011,65 1o/4/2010 1.011,66 1o/4/2010 336,00 1o/4/2010 703,08 5/4/2010 1.011,66 6/4/2010 268,80 6/4/2010 268,80 6/4/2010 268,80 7/4/2010 703,08 7/4/2010 268,80 7/4/2010 922,34 8/4/2010 268,80 9/4/2010 100,80 9/4/2010 268,80 12/4/2010 134,40 13/4/2010 5.038,14 13/4/2010 84,00 13/4/2010 67,20 14/4/2010 15.477,10 14/4/2010 67,20 14/4/2010 67,20 14/4/2010 67,20 16/4/2010 67,20 20/4/2010 134,30 20/4/2010 33,60 22/4/2010 25,20 23/4/2010 67,20 26/4/2010 33,60 30/4/2010 801,93 3/5/2010 210,00 3/5/2010 756,00 3/5/2010 703,08 3/5/2010 703,08 3/5/2010 1.332,60 3/5/2010 546,00 3/5/2010 252,00 3/5/2010 703,08 3/5/2010 1.011,65 3/5/2010 703,08 3/5/2010 588,00 3/5/2010 588,00 3/5/2010 1.011,65 3/5/2010 1.257,74 4/5/2010 210,00 4/5/2010 1.011,65 4/5/2010 1.011,65 4/5/2010 210,00 5/5/2010 252,00 5/5/2010 252,00 5/5/2010 252,00 7/5/2010 5.797,42 7/5/2010 1.011,65 11/5/2010 504,00 13/5/2010 703,08 17/5/2010 16.476,10 4/6/2010 703,08 4/6/2010 1.011,65 4/6/2010 703,08 4/6/2010 1.011,65 4/6/2010 1.011,65 4/6/2010 703,08 4/6/2010 1.332,60 4/6/2010 703,08 4/6/2010 850,87 4/6/2010 630,00 4/6/2010 1.257,74 4/6/2010 703,08 4/6/2010 84,00 4/6/2010 462,00 4/6/2010 630,00 4/6/2010 798,00 4/6/2010 1.011,65 4/6/2010 1.581,60 4/6/2010 630,00 4/6/2010 756,00 4/6/2010 840,00 4/6/2010 420,00 4/6/2010 504,00 4/6/2010 882,00 4/6/2010 1.008,00 7/6/2010 35,47 7/6/2010 481,21 7/6/2010 160,78 8/6/2010 210,00 9/6/2010 462,00 9/6/2010 162,50 9/6/2010 210,00 9/6/2010 585,20 9/6/2010 16.058,00 10/6/2010 210,00 10/6/2010 840,00 11/6/2010 9.207,42 11/6/2010 1.658,93 11/6/2010 840,00 11/6/2010 378,00 18/6/2010 16.058,00 29/6/2010 546,91 7/7/2010 1.332,60 7/7/2010 210,00 7/7/2010 1.257,74 7/7/2010 798,00 7/7/2010 850,87 7/7/2010 703,08 7/7/2010 588,00 7/7/2010 756,00 7/7/2010 378,00 8/7/2010 703,08 8/7/2010 1.011,65 8/7/2010 703,08 8/7/2010 756,00 8/7/2010 1.968,23 8/7/2010 1.011,65 8/7/2010 703,08 8/7/2010 1.428,00 8/7/2010 1.011,65 8/7/2010 1.011,65 8/7/2010 588,00 8/7/2010 714,00 9/7/2010 210,00 9/7/2010 126,00 9/7/2010 428,81 9/7/2010 315,70 9/7/2010 87,50 9/7/2010 548,80 9/7/2010 8.947,95 9/7/2010 420,00 9/7/2010 126,00 9/7/2010 210,00 9/7/2010 42,00 12/7/2010 840,00 12/7/2010 1.134,00 12/7/2010 840,00 12/7/2010 294,00 13/7/2010 4.625,00 13/7/2010 378,00 13/7/2010 160,78 14/7/2010 840,00 15/7/2010 168,00 22/7/2010 6.434,30 27/7/2010 522,11 5/8/2010 5.920,00 5/8/2010 756,00 5/8/2010 1.332,60 5/8/2010 850,57 5/8/2010 252,00 5/8/2010 126,00 5/8/2010 420,00 5/8/2010 703,08 5/8/2010 630,00 5/8/2010 336,00 5/8/2010 966,00 6/8/2010 703,08 6/8/2010 703,08 6/8/2010 703,08 6/8/2010 1.011,65 6/8/2010 1.257,00 9/8/2010 1.011,65 9/8/2010 1.134,00 9/8/2010 1.736,25 9/8/2010 714,00 9/8/2010 798,00 9/8/2010 1.011,65 9/8/2010 1.260,00 9/8/2010 160,78 9/8/2010 672,00 10/8/2010 966,00 10/8/2010 766,00 10/8/2010 335,70 10/8/2010 85,00 10/8/2010 376,31 10/8/2010 488,59 10/8/2010 8.357,60 10/8/2010 294,00 12/8/2010 798,00 13/8/2010 504,00 17/8/2010 882,00 17/8/2010 5.024,60 6/9/2010 703,08 6/9/2010 1.332,60 6/9/2010 703,08 6/9/2010 1.011,65 6/9/2010 850,57 6/9/2010 703,08 6/9/2010 504,00 6/9/2010 294,00 6/9/2010 882,00 6/9/2010 8,82 6/9/2010 168,00 6/9/2010 1.176,00 6/9/2010 1.257,73 6/9/2010 6.048,10 6/9/2010 250,70 6/9/2010 106,31 6/9/2010 488,59 6/9/2010 442,46 6/9/2010 537,77 6/9/2010 756,00 6/9/2010 703,08 6/9/2010 210,00 8/9/2010 1.011,65 8/9/2010 1.011,65 8/9/2010 9.281,45 8/9/2010 504,00 8/9/2010 160,78 9/9/2010 294,00 9/9/2010 294,00 9/9/2010 168,00 9/9/2010 252,00 9/9/2010 546,00 9/9/2010 966,00 10/9/2010 67,50 21/9/2010 3.700,00 18/10/2010 703,08 18/10/2010 1.332,60 18/10/2010 703,08 18/10/2010 850,87 18/10/2010 378,00 18/10/2010 84,00 18/10/2010 5.989,01 18/10/2010 42,92 18/10/2010 400,43 18/10/2010 465,50 18/10/2010 421,45 19/10/2010 703,08 19/10/2010 1.257,73 19/10/2010 8.434,15 19/10/2010 378,00 19/10/2010 840,00 19/10/2010 714,00 19/10/2010 378,00 19/10/2010 840,00 19/10/2010 294,00 19/10/2010 588,00 19/10/2010 630,00 19/10/2010 546,00 20/10/2010 504,00 20/10/2010 1.011,65 20/10/2010 378,00 20/10/2010 546,00 20/10/2010 1.218,00 20/10/2010 160,78 22/10/2010 84,00 27/10/2010 3.431,75 3/11/2010 6.475,00 3/11/2010 421,45 5/11/2010 703,08 5/11/2010 1.332,60 5/11/2010 850,87 5/11/2010 703,08 5/11/2010 703,08 5/11/2010 504,00 5/11/2010 504,00 5/11/2010 798,00 5/11/2010 714,00 5/11/2010 672,00 5/11/2010 294,00 5/11/2010 504,00 5/11/2010 311,50 5/11/2010 420,00 8/11/2010 840,00 8/11/2010 210,00 9/11/2010 1.890,90 9/11/2010 5.584,43 9/11/2010 1.257,73 10/11/2010 420,00 10/11/2010 5.938,50 10/11/2010 443,20 10/11/2010 47,50 10/11/2010 326,30 12/11/2010 168,00 19/11/2010 160,78 19/11/2010 1.011,65 22/11/2010 421,45 23/11/2010 210,00 30/11/2010 1.998,00 2/12/2010 1.011,65 3/12/2010 703,08 3/12/2010 1.332,60 3/12/2010 703,08 3/12/2010 850,87 3/12/2010 4.654,43 3/12/2010 328,20 3/12/2010 30,00 3/12/2010 326,30 3/12/2010 504,00 3/12/2010 840,00 3/12/2010 252,00 3/12/2010 845,50 6/12/2010 703,08 6/12/2010 168,00 6/12/2010 160,78 7/12/2010 840,00 7/12/2010 1.011,65 7/12/2010 1.257,74 9/12/2010 882,00 9/12/2010 840,00 10/12/2010 840,00 17/12/2010 41,10 29/12/2010 126,00 29/12/2010 294,00 29/12/2010 850,87 29/12/2010 1.332,60 29/12/2010 703,08 29/12/2010 2.887,43 29/12/2010 73,20 29/12/2010 326,30 29/12/2010 1.257,73 29/12/2010 703,08 30/12/2010 252,00 30/12/2010 703,08 30/12/2010 160,78 30/12/2010 1.011,65 31/12/2010 252,00 31/12/2010 252,00 11/1/2011 168,63 9.3. aplicar a Marcus Vinícius Belo dos Anjos e ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo (Idesp), individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos referidos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, além da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.